Tribunal: TJMT
Processo: 1034079-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034079-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA MEDA DE MORAIS - CPF: 010.019.101-09 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, o agravante não comprova a contratação do serviço bancário.
2. Decisão mantida.
3. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S.A
, em face de decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por agravada, para afastar a multa por litigância de má-fé, declarar a inexigibilidade do débito questionado e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

O Agravante Banco do Brasil S.A. requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que foi comprovada a relação jurídica originadora do débito
sub judice
.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024